Tribunal: STF
Processo: RE 341872
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO DE 
   DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA.

1.	A controvérsia acerca da possibilidade ou 
   não de usucapião de domínio útil de imóvel público dado em 
   enfiteuse a particular restringe-se ao âmbito da legislação 
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria 
   de forma indireta. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.